Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-68.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Pedido almejando absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Elevado valor da res furtiva (vigas metálicas avaliadas em mil reais) que obsta, não só a incidência da bagatela, como o reconhecimento da forma privilegiada, visto superar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, a presença de qualificadora também impede o

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Pedido almejando absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Elevado valor da res furtiva (vigas metálicas avaliadas em mil reais) que obsta, não só a incidência da bagatela, como o reconhecimento da forma privilegiada, visto superar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, a presença de qualificadora também impede o reconhecimento da insignificância. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal e certeiramente reduzida em razão da tentativa. Regime aberto e substituição irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500429-68.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
VALDENILSON FRANCISCO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negeram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão atacada por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-68.2019.8.26.0472 -Voto no
2
Apelação no 1500429-68.2019.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: VANDENILSON FRANCISCO DE LIMA
Advogado: José Grigoleto
VOTO No. 23.344
Apelação. Furto qualificado tentado. Pedido almejando
absolvição
ante
a
incidência
de
insignificância.
Inviabilidade. Elevado valor da res furtiva (vigas metálicas
avaliadas em mil reais) que obsta, não só a incidência da
bagatela, como o reconhecimento da forma privilegiada,
visto superar o valor do salário mínimo vigente à época dos
fatos. Ademais, a presença de qualificadora também impede
o reconhecimento da insignificância. Precedentes do STJ.
Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no
patamar mínimo legal e certeiramente reduzida em razão da
tentativa. Regime aberto e substituição irretorquíveis.
Improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por VANDENILSON FRANCISCO DE LIMA contra
sentença de primeiro grau (fls. 219/224), prolatada em 12 de
agosto p. p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Valdemar Bragheto
Junqueira, da 2a Vara Criminal da Comarca de Porto Ferreira,
que o condenou às penas de 1 ano de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por restritiva
de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade,
em igual prazo, declarando-o como incurso no art. 155, § 4o, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-68.2019.8.26.0472 -Voto no
3
combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, absolvição ante a incidência de
insignificância.
Em
suas
contrarrazões
o
Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, refutando a incidência
da aludida excludente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 27
de maio de 2019, mediante escalada, o apelante invadiu o imóvel
situado na Rodovia SP 215, km 93, onde tentou subtrair vigas
metálicas, avaliadas no total de R$ 1.000,00, em prejuízo da
vítima Renato Giovani, somente não logrando êxito graças à
rápida intervenção de policiais militares que, acionados,
compareceram ao local e efetuaram sua prisão em flagrante.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente
ao
questionamento
da
incidência
de
insignificância, imperioso reconhecer amplamente demonstradas,
no decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em
perfeita
consonância,
culminando
na
prolação
do
édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-68.2019.8.26.0472 -Voto no
4
condenatório.
Nesse passo, diferentemente do quanto
suscitado nas razões recursais, denota-se intangível a incidência
de insignificância, porquanto a res furtiva totaliza elevado valor
(mil reais – vide auto de avaliação de fl. 38), de per si, não
abarcável
pela
bagatela,
tampouco
amparado
pelo
reconhecimento da forma privilegiada, visto superar o salário
mínimo1 vigente, à época dos fatos.
Não
fosse
isso,
a
presença
de
qualificadora, por si só, também obsta a aplicação da
insignificância, tendo em vista a maior reprovabilidade da
conduta, nos exatos moldes da maciça jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CP.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO.
RELEVÂNCIA
DA
CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO PARA, CONHECENDO DO
AGRAVO, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência reconhece a maior
gravidade do furto qualificado, impedindo a
aplicação do princípio da insignificância
1 R$ 998,00 – fonte: ht t p: / / www. por t al br asi l . net / sal ar i omi ni mo_2019. ht m.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-68.2019.8.26.0472 -Voto no
5
nos casos em que o furto é praticado
mediante escalada, concurso de pessoas,
arrombamento
ou
rompimento
de
obstáculo (AgRg no HC 550.972/SC, Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe 28/02/2020).
2.
Agravo
regimental
provido
para,
conhecendo do agravo, negar provimento
ao recurso especial. (AgRg no AREsp
1627582/MG, 6a T., rel. Nefi Cordeiro,
30/06/2020, v.u.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E
NO PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inviabiliza-se o reconhecimento do
princípio da insignificância, porquanto o
crime de furto foi praticado mediante
escalada
e
no
período
noturno,
circunstâncias concretas desabonadoras
que demonstram maior reprovabilidade da
conduta nos termos da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-68.2019.8.26.0472 -Voto no
6
deste Tribunal Superior. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg
no AREsp 1653189/GO, 5a T., rel. Ribeiro
Dantas, 12/05/2020, v.u.)
Portanto, inviável cogitar a incidência de
insignificância da conduta, tendo em conta não só o elevado valor
da res furtiva, mas também em razão da modalidade qualificada,
mediante a qual se desenvolveu a prática delitiva.
De tal sorte, amplamente demonstradas a
autoria e a materialidade, irreprochável a condenação do
apelante como incurso na conduta delitiva prevista no art. 155, §
4o, inciso II, do Código Penal restando de rigor a manutenção
integral do decisum, cuja reprimenda fixada dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de elementos negativos,
nas primeira e segunda etapas do sistema trifásico, a pena-base
foi mantida em seu patamar mínimo, totalizando 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na fase final, em razão da tentativa, a
reprimenda foi certeiramente reduzida em 1/2, uma vez
proporcional à razoável parcela do iter criminis percorrida – frise-
se, o apelante foi detido após já ter destacado as vigas que
pretendia levar –, assim totalizando 1 ano de reclusão e
pagamento e 10 dias-multa, tornando-se definitiva, ante a
ausência de demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-68.2019.8.26.0472 -Voto no
7
reprimenda estabelecida, aliada às condições pessoais do
recorrente – primário e desprovido de antecedentes –, permite a
manutenção não só do regime mais brando, qual seja o aberto,
bem como a substituição por restritiva de direitos, suficiente à
reprovação do delito, nos moldes devidamente fundamentados
pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator